Tribunal: TJMT
Processo: 1017286-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017286-59.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAURINO MARANGON
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Maurino Marangon, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de setembro de 2021, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, perseguição, lesão corporal e ameaça (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e arts. 147-A, 129, §13, e 147 do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva, durante a realização da audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008446-89.2021.8.11.0055.
Registra, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que a custódia cautelar é desnecessária, considerando que o acusado ostenta predicados pessoais favoráveis.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que juízo de primeiro grau se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por este, evidenciada, especialmente, pelas palavras da vítima e testemunhas, bem como pelo descumprimento das medidas protetivas concedidas em benefício daquela, tal como se infere desta parte da decisão reprochada:
[...] Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.
Com efeito, a vítima Geralda Ramalho dos Santos, declarou perante a Autoridade Policial que:
[...] Que a declarante conviveu com o acusado, MAURINO MARANGON, há aproximadamente um ano; Que do relacionamento não tiveram filhos, no entanto, estão separados há seis meses, ressaltando que a separação se deu pelo fato de desentendimento, o que na época culminou no registro de um boletim de ocorrência e medidas protetivas; Que mesmo com pedido de medidas protetivas o acusado não parou de lhe perseguir; Que nesta data não foi diferente; Que foi para porta da casa da declarante 5h00 da manhã; Que tentou impedir que a declarante fosse trabalhar, onde insistia que reatasse o relacionamento com ele; Que por final terminou deixando a declarante ir trabalhar; Que a declarante retornou do serviço por volta das 15h00; Que chegando em casa o acusado já estava na porta de sua casa; Que queria obrigar a declarante ir com ele para casa dele; Que segundo ele se a declarante não atendesse o pedido dele iria matá-la; Que naquele momento a declarante pediu que ele deixasse sua casa, contudo estava muito embriagado e ali ficava a ameaçando; Que em certo momento, quando pedia para ele ir embora a declarante colocou o seu celular em cima de sua perna; Que o acusado aproveitou a oportunidade e furtou o seu celular; Que tomou rumo ignorado; Que a filha da declarante ALINE HELENA DOS SANTOS SILVA se fazia presente; Que percebeu ele correndo com o seu celular; Que pegou a moto dela pediu que a declarante fosse na garupa; Que fizeram acompanhamento do acusado; Que conseguiram o abordar e mediante força física conseguiram retirar o celular da mãos dele; Que o acusado ficou mais alterado ainda onde partiu para cima da declarante e de sua filha onde lhe deu varias porradas, porém a filha da declarante interferiu onde a defendia; Que a declarante e sua filha percebendo que não iriam conseguir conter o acusado saiu correndo e o acusado correndo atrás; Que a declarante pediu por socorro, momento este que no local compareceu um rapaz e pediu que entrasse para o interior da casa dele; Que tanto a declarante como sua filha entraram para referida casa; Que o acusado não contente passou a discutir com a pessoa que lhe prestou socorro; Que acusado partiu para cima do referido rapaz; Que entraram em lutas corporais; Que enquanto eles lutavam, a declarante e sua filha foram para casa; Que em questão de pouco tempo, o acusado chegou no local e de posse de uma faca partiu para cima da declarante; Que a declarante fez uso de um capacete para se defender; Que teve um certo momento que a declarante caiu, momento este que o acusado de posse de uma faca ameaçou a desferi-la no seu peito, mas não conclui; (sic) [...].
Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.
Quanto ao segundo requisito, denominado de periculum libertatis, verifico que reside especialmente no fato de que, Wtima.
Outrossim, verifico que o custodiado ameaçou a vítima de morte caso não reconciliasse com ele e, ainda, a filha Aline, a vítima e o investigado entraram em luta corporal, em razão de o increpado ter furtado do celular da ofendida. Além disso, o acusado estava na posse de uma faca e ameaçou a desferi-la no peito de Geralda, contudo, não conclui a conduta, evidenciando, portanto, o risco em sua conduta, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima, sendo necessário a prisão cautelar do indiciado, conforme orientação do Enunciado 29 do Fonavid em que menciona que: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Aprovado no VI Fonavid-MS)”.
Desse modo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos perfunctoriamente, a periculosidade do agente, o que demonstra o risco a vítima, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Para estas situações, ainda que a Lei no 12.403/2011 tenha trazido em seu bojo que a prisão preventiva é exceção extrema, o mesmo diploma legal também realizou a alteração no Código de Processo Penal ao prever a possibilidade da custódia cautelar “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (art. 313, III, do CPP).
Por oportuno, não é demasiado mencionar que a conduta do agressor é tipificada como crime, conforme o recente art. 24-A da Lei no 11.340/06, o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher.
Dessa maneira, a decretação da custódia preventiva do representado torna-se plenamente possível, em consonância com o que tem decido a jurisprudência pátria:
[...]
Ademias, conforme acima exposto, no âmbito da Lei Maria da Penha, a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente. Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, insta também incidirem no caso os fundamentos e condições de admissibilidade da referida prisão processual, motivo este que se impõe a prisão em comento.
Por fim, assevero que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.
Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de MAURINO MARANGON, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. (ID 103325961 – p. 35/38). Destacamos
Ademais, é imperioso registrar que, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva também se justifica em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Desse modo, tem-se que os elementos indicados pela prolatora do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente; bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, eis que se reportou à gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado pelo acusado; bem como no descumprimento por ele das medidas protetivas deferidas em favor da vítima; daí por que, neste momento, também se torna incabível a substituição da sua prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – a intimação da Defensoria Pública, via sistema, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator